Tribunal: TJES
Processo: 0009676-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009676-37.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGHA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS SS LTDA e outros

APELADO: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ES FINDES e outros (8)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Agha Desenvolvimento de Recursos Humanos S. S. Ltda. em face da sentença que julgou improcedente a “ação de obrigação de pagar, cominada com pedido de indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes” movida contra a Federação das Indústrias do Espírito Santo – FINDES e outros, em razão da resilição unilateral de contrato de prestação de serviços firmado após processo licitatório, no qual a autora foi declarada vencedora. A apelante postulava (I) remuneração por serviços supostamente prestados; (II) indenização por danos materiais; (III) indenização por danos morais; e (IV) indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir se é válida a resilição unilateral do contrato por parte das apeladas; (II) estabelecer se é devida remuneração proporcional pelos serviços alegadamente prestados; (III) determinar se há responsabilidade por danos materiais e morais; e (IV) verificar a existência de direito à indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Cláusula contratual que prevê a possibilidade de resilição unilateral com aviso prévio de 30 dias constitui exercício regular de direito potestativo, sendo válida e eficaz entre as partes.

4.
A remuneração prevista no contrato vincula-se à entrega de marcos de execução definidos no Anexo I, sendo descabida a pretensão de reinterpretação proporcional em razão de risco negocial assumido voluntariamente.

5.
A aquisição de materiais (pastas) decorreu de ato de gestão unilateral da apelante, sem imposição contratual das apeladas, não havendo nexo de causalidade a justificar indenização.

6.
A alegação de dano moral carece de demonstração de conduta abusiva ou prejuízo concreto à imagem da apelante, sendo insuficientes as meras alegações.

7.
A pretensão de indenização por lucros cessantes não encontra respaldo em provas objetivas e concretas de prejuízos efetivos, tratando-se de expectativa hipotética.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A cláusula que prevê a possibilidade de resilição unilateral do contrato mediante notificação prévia é válida e eficaz.

2.
A remuneração contratual depende da entrega dos marcos de execução definidos contratualmente, não sendo devida em caso de execução parcial não comprovada.

3.
A indenização por danos materiais e morais exige comprovação do nexo de causalidade e do prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso.

4.
A indenização por lucros cessantes depende de prova objetiva de perda de receitas, sendo insuficientes alegações genéricas ou hipotéticas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Reexame Necessário n. 14080043277, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 31-03-2015, publ. 16-04-2015; STF, Tema 569.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009676-37.2019.8.08.0024.

APELANTE: AGHA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS S/S LTDA.

APELADAS: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESPÍRITO SANTO – FINDES, CENTRO DA INDÚSTRIA DO ESPÍRITO SANTO – CINDES, SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SESI-DR/ES, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SENAI-DR/ES e INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/ES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
Agha Desenvolvimento de Recursos Humanos S. S. Ltda.

em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “
ação
de obrigação de pagar, cominada com pedido de indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes
”
ajuizada
por ela em face d
a Federação das Indústrias do Espírito Santo – FINDES
,
Centro da Indústria do Espírito Santo
–
CINDES,

Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Espírito Santo
– SESI-DR/ES,

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional do Espírito Santo
– SENAI-
DR/ES
e Instituto Euvaldo Lodi
– IEL/ES
,
que
julgou

improcedente o pedido formulado na
petição
inicial
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES’ ajuizada por AGHA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS S/S LTDA em face de FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FINDES, CENTRO DA INDÚSTRIA DO ESPÍRITO SANTO - CINDES, SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SESI DR/ES, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO - SENAI-DR/ES E INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL-ES.

À petição inicial, fixada às fls. 02/46, afirmou a Autora que as Requeridas lançaram um processo licitatório, na modalidade de concorrência, com o propósito de contratar empresa especializada na prestação de serviços técnicos de consultoria na implantação e apoio do programa de unificação e fortalecimento da cultura real e ideal para as entidades do sistema FINDES, o qual participou e venceu.

No entanto, após a execução dos serviços, informou que foi comunicada da rescisão unilateral do contrato, razão pela qual requereu o pagamento correspondente aos serviços prestados e as indenizações”.

Nas razões do recurso (
id
14329166), alegou
a
apelante, em síntese,
que
: 1) “O rompimento prematuro da relação contratual — ocorrido após expressa manifestação de disponibilidade da Apelante, alocação de recursos humanos e início documentado da execução — gerou impactos financeiros significativos, os quais não podem ser desconsiderados sob o frágil argumento da existência de cláusula rescisória”; 2) “O Anexo I foi concebido para regular a execução completa do objeto ao longo de 18 meses, e não para servir como critério proporcional em caso de resilição antecipada. A aplicação isolada de suas diretrizes, sem reinterpretação adequada à execução parcial, implica desequilíbrio econômico-financeiro e afronta os princípios que regem a equidade contratual”;

3) “diante da resilição unilateral do contrato pelas Apeladas, restou caracterizado o prejuízo material sofrido pela Apelante, correspondente à quantia despendida na aquisição das pastas”;

4) “a conduta perpetrada pelas Recorridas de contatar insistentemente os clientes da Recorrente configura dano à imagem desta passível de razoável indenização, visando a satisfação tanto de seu caráter compensatório à Apelante, quanto o caráter pedagógico e preventivo às Apeladas”
;
e 5) “a Recorrente, ao firmar contrato de prestação de serviços com as Recorridas, foi compelida a reorganizar toda a sua agenda de compromissos para o exercício de 2019”,
adequação
que “comprometeu a capacidade operacional da Recorrente de prospectar clientes e firmar novos contratos no período”
e resultou na “clara privação de receita justificadamente esperada, o que configura dano indenizável a título de lucros cessantes”
.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a respeitável sentença para “Condenar as Apeladas ao pagamento da quantia de R$ 188.496,00 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais), correspondente aos serviços efetivamente prestados pela Apelante no âmbito do Contrato Administrativo [...]” e, subsidiariamente, para condenar “as Apeladas ao pagamento da quantia de R$ 76.529,37 (setenta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), relativa ao período de três meses e oito dias de trabalho efetivamente prestado”, “Condenar as Apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais)”, “indenização por danos morais, a ser arbitrada em valor não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)” e “indenização por lucros cessantes no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”.

A controvérsia cinge-se à legalidade da resilição unilateral do contrato de prestação de serviços e à existência do dever de indenizar.

A análise do instrumento contratual (fls. 140-52) revela que as partes, em pleno exercício de sua autonomia da vontade, firmaram um contrato de natureza eminentemente privada, uma vez que às entidades componentes do Sistema “S” não se aplica a legislação relativa a procedimentos licitatórios e contratos administrativos às quais submetida a Administração Pública em geral (Acórdão TCU n. 907/97
1
e Tema 569/STF).

Nesse diapasão, a cláusula décima terceira do instrumento contratual (fl. 148) é clara ao prever a possibilidade de resilição unilateral, mediante simples notificação prévia com antecedência de 30 (trinta) dias. A alegação de que o rompimento foi prematuro não se sustenta pois a resilição constituiu exercício regular de um direito potestativo expressamente consignado no contrato.

No que se refere à remuneração pelos serviços prestados, a apelante insurge-se contra a aplicação dos critérios previstos no anexo I do contrato, defendendo um cálculo proporcional que implicaria o reconhecimento de um desequilíbrio econômico-financeiro. Todavia, tal argumento busca, em essência, reescrever os termos do acordo para mitigar um risco negocial que era inerente à própria contratação.

A cláusula segunda, em seu parágrafo quarto (fl. 142), é inequívoca ao estipular que a quantidade de horas prevista era meramente estimatória, atrelando-se o pagamento à efetiva execução dos serviços, cujas etapas e entregas estavam detalhadas no anexo I (fls. 153-9). Assim, não atingidos quaisquer dos marcos livremente negociados, não é devido qualquer pagamento.

Quanto ao pleito de indenização por danos materiais, referente à aquisição de pastas no valor de R$ 3.640,00, a pretensão igualmente não prospera. A decisão de adquirir tais materiais decorreu de um ato de gestão da própria apelante, na fase preparatória para a execução do contrato. Não há nos autos qualquer evidência de que tal compra tenha sido uma exigência direta das apeladas, não se afigurando razoável imputar a elas o ônus daí decorrente.

Da mesma forma, não restou configurado dano moral. As diligências realizadas na fase de licitação estavam autorizadas pelo edital (item 7.12) e a apelante não logrou comprovar que as apeladas agiram com abuso de direito, de modo a causar um abalo concreto à sua honra objetiva. Consoante jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça
2
, a pessoa jurídica é titular de honra objetiva e pode sofrer dano moral, desde que comprovada a efetiva lesão ao seu nome, reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros, a ponto de trazer prejuízo à sua atividade comercial, o que não restou verificado.

Por fim, a pretensão de recebimento de lucros cessantes carece de lastro probatório mínimo. A apelante não demonstrou, de forma concreta, as oportunidades de negócio que foram efetivamente perdidas em razão do contrato rescindido, limitando-se a alegações hipotéticas que não autorizam a condenação. Neste sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal, definindo que “[...] para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético” (TJES, Reexame Necessário n. 14080043277, Relator Des. Fábio Clem de Oliveira, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 31-03-2015, data da publicação no Diário: 16-04-2015).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
–
Decisão 907/1997 – Plenário TCU

2
– (AC 0004873-90.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira;
Data da publicação:
19-11-2024); (AC 5006437-62.2022.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; d
ata da publicação:
19-11-2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pela relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez